Tribunal: CARF
Processo: 13896.720977/2016-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. SÚMULA CARF No 110. IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações no processo administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte, conforme Súmula CARF no 110.
IRPF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. FORMALIDADES.
Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual. No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser distribuída, sem incidência de imposto, parcela de lucros ou dividendos excedentes, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pelo lucro presumido. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, que deverá conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetido à autenticação no órgão competente do Registro do Comércio.
REGISTROS CONTÁBEIS. PROVA SE OBSERVADAS AS FORMALIDADES LEGAIS.
Somente quando observadas as formalidades legais intrínsecas (idioma e moeda nacionais, ordem cronologia de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas ou borrões, escrituração deve seguir forma contábil e ser elaborada por contabilista legalmente habilitado), e extrínsecas (relacionados com a segurança dos livros empresariais, numeração das folhas como termos de abertura ou encerramento e autenticação pela Junta Comercial) os livros poderão fazer prova em favor do empresário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
Doutro lado, a prova pericial somente se justifica para esclarecimento de matéria fática de alta complexidade e que dependa de conhecimentos técnicos específicos. Não basta que o sujeito passivo deseje a realização da perícia. A perícia tem que se considerada essencial para o deslinde da questão pela autoridade administrativa, nos termos da legislação aplicável.
DO ATO DE PROVAR
Para que se produza prova é preciso que se estabeleça uma correlação lógica entre os documentos e os fatos. A prova decorre do vínculo ou correlação lógica estabelecida entre os documentos e os fatos probantes. A mera juntada de documentos aos autos não é suficiente para demonstrar um fato probante.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720977/2016-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.308 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
RODRIGO HENRIQUE SANO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
INTIMAÇÃO
DOS
ADVOGADOS.
SÚMULA
CARF
No
110.
IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações no processo
administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte, conforme Súmula
CARF no 110.
IRPF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCEDENTE AO LUCRO
PRESUMIDO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. FORMALIDADES.
Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual. No caso de
pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser distribuída,
sem incidência de imposto, parcela de lucros ou dividendos excedentes, desde
que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pelo lucro
presumido. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de
Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, que deverá
conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetido à autenticação no
órgão competente do Registro do Comércio.
REGISTROS
CONTÁBEIS.
PROVA
SE
OBSERVADAS
AS
FORMALIDADES LEGAIS.
Somente quando observadas as formalidades legais intrínsecas (idioma e
moeda nacionais, ordem cronologia de dia, mês e ano, sem intervalos em
branco, nem entrelinhas ou borrões, escrituração deve seguir forma contábil e
ser elaborada por contabilista legalmente habilitado), e extrínsecas
(relacionados com a segurança dos livros empresariais, numeração das folhas
como termos de abertura ou encerramento e autenticação pela Junta Comercial)
os livros poderão fazer prova em favor do empresário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720977/2016-27
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720977/2016-27

A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade,
não implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo
prazo para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas
que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
Doutro lado, a prova pericial somente se justifica para esclarecimento de
matéria fática de alta complexidade e que dependa de conhecimentos técnicos
específicos. Não basta que o sujeito passivo deseje a realização da perícia. A
perícia tem que se considerada essencial para o deslinde da questão pela
autoridade administrativa, nos termos da legislação aplicável.
DO ATO DE PROVAR
Para que se produza prova é preciso que se estabeleça uma correlação lógica
entre os documentos e os fatos. A prova decorre do vínculo ou correlação
lógica estabelecida entre os documentos e os fatos probantes. A mera juntada
de documentos aos autos não é suficiente para demonstrar um fato probante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Buschinelli Sorrentino
(Suplente Convocado), Sonia de Queiroz Accioly e Christiano Rocha Pinheiro. Ausente o
Conselheiro Samis Antônio de Queiroz, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli
Sorrentino.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 383 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto
Alegre (fls. 361 e ss) que julgou procedente em parte a impugnação à constituição de crédito
tributário, em razão do não recolhimento de imposto sobre a renda sobre excesso lucros
distribuídos pela RDF INFORMÁTICA E EDITORA LTDA – EPP CNPJ 08.988.619/0001-68 e
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720977/2016-27

da glosa do IRRF pela ATLANTE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ
05.043.640/0001-60, não declarado em Dirf, no ano-calendário de 2011.
Segundo o Acórdão recorrido:
Em procedimento para verificação do cumprimento de obrigações tributárias pelo
contribuinte acima qualificado, foi lavrado Auto de Infração relativamente ao ano-
calendário 2011, às fls. 77/86, exigindo o recolhimento do imposto de renda pessoa
física de R$ 224.632,01, juros de mora de R$ 90.032,50 (calculados até 04/2016) e
multa proporcional de R$ 322.613,85, multa de mora de R$ 1.911,22, totalizando o
crédito tributário no valor de R$ 639.189,58.
O Termo de Verificação Fiscal, às fls. 120/134, detalha as circunstâncias envolvidas e
as infrações cometidas, que sintetizo a seguir.
No curso da ação fiscal TDPF número 08.1.28.00-2015-00053-5 efetuada na pessoa
jurídica RDF INFORMÁTICA E EDITORA LTDA – EPP, CNPJ 08.988.619/0001-68,
da qual o fiscalizado é sócio majoritário, foram reunidas provas suficientes que
configuraram auferimento de rendimento tributável pelo sujeito passivo a título de
distribuição de lucros acima do limite do lucro arbitrado, regime no qual a empresa
enquadrou-se após a desconsideração da sua escrita fiscal.
Cabe informar que a atividade da RDF INFORMÁTICA E EDITORA LTDA – EPP
consiste basicamente na exploração do sitio “mclass.com.Br”, descrito pelo próprio
autuado – em entrevista intitulada “O Mr. M dos classificados de sexo”, veiculada na
revista VIP de 21/02/2013 –, como “site de classificados que fornece anúncios de
acompanhantes de luxo”.
Os registros da conta Caixa e os extratos bancários da empresa RDF foram cotejados,
conforme consolidação mensal constante na Tabela 5 – Conta Caixa x Movimentação
Financeira (às fls. 126/127). A partir desta análise, a fiscalização concluiu que a
escrituração se mostrava imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira
da empresa, justificando o arbitramento do lucro nos moldes do arts. 530, II, a, 532 e
537 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), no artigo 47 da Lei no
8.981/95, artigos 16 e 24 da Lei no 9.249/95, artigo 27 da Lei no 9.430/97 e artigo 41 da
Instrução Normativa SRF no 93/97.
Além da incompatibilidade da contabilidade da empresa com a sua efetiva
movimentação bancária, os livros Diários apresentados não se encontravam
devidamente autenticados na Junta Comercial. Tal situação impediu a aplicação do art,
51, § 2° da IN SRF 11/1996 e do art. 10 da Lei 9.249/1995, levando ao cálculo do lucro
passível de distribuição sem incidência do imposto de renda com base no lucro
arbitrado.
A falta de confiabilidade dos livros apresentados atinge inclusive os saldos das contas
do início do período em questão. Sendo, portanto, incabível imputar algumas destas
transferências à distribuição de lucros de períodos anteriores até porque, em nenhum
momento, na contabilidade entregue há menção a tal operação.
Conforme os extratos bancários, a PJ efetuou pagamentos à PF no valor de R$
1.667.250,00, que a análise do Diário mostrou tratar-se de distribuição de lucros.
De acordo com a Tabela 13 – Cálculo do Lucro a ser distribuído sem incidência do IR
(às fls. 129), e considerando a participação do autuado na RDF à época (96,5%), o valor
do lucro passível de distribuição para cada trimestre sem incidência de imposto de renda
seria de:
Ano-calendário 2011 Valor sem incidência de IRPF (R$)
1° trimestre 208.330,05
2° trimestre 211.327,17
3° trimestre 248.837,75
4° trimestre 216.660,84
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720977/2016-27

Total 885.155,81
Portanto, o excesso de lucro a tributar é de R$ 782.094,20. A tabela constante às fls. 133
demonstra o recálculo do imposto de renda pessoa física devido pelo contribuinte no EX
2012/ AC 2011.
Além da inclusão da parcela de excesso de lucros distribuídos, a fiscalização efetuou
ainda a glosa do imposto de renda supostamente retido em fonte de R$ 9.556,11 pela
ATLANTE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA (CNPJ 05.043.640/0001-
00) uma vez que este não se encontra declarado em DIRF e o fiscalizado optou por
silenciar-se nos esclarecimentos solicitados por meio do Termo de Início de
Procedimento Fiscal e de Termo de Reintimação Fiscal 01.
Em relação à omissão de receita a partir de lucros distribuídos acima do limite legal,
coube aplicar a multa de 150%, prevista no art. 44, Inciso I, §1° d a Lei no 9.430/96,
posto que o contribuinte como sócio administrador da RDF INFORMATICA E
EDITORA LTDA praticou sonegação – art. 71 da Lei no 4.502/1964 – ao efetuar as
transferências da pessoa jurídica para si próprio sem proceder à escrituração contábil e
sem observar a legislação fiscal.
No que tange à glosa da compensação do imposto de renda retido em fonte não
comprovado, a multa aplicada foi de 20% nos termos do art. 4°, inciso I, letra “a” da IN
RFB 958/2009.
Irresignado com o lançamento, o autuado interpôs impugnação, às fls. 97/117, alegando
que:
1) Não recebeu a totalidade do valor imputado a título de dividendos. Aduz que, como
sócio administrador da RDF, acabou por assumir a contratação de algumas despesas
desta empresa com servidores online, para hospedagem e marketing digital da página
eletrônica Mclass, sua principal atividade operacional. Diz que em alguns casos a
contratação de sites estrangeiros teve de ser pago via PayPal, que somente aceita
transações por meio de cartões de crédito de pessoas físicas, de tal forma que acabou
assumindo despesas da RDF para posteriormente receber o devido reembolso. Relata as
despesas da empresa que pagou com o seu cartão de crédito pessoal e junta
faturas/extratos (DOCS. 07/13) relativos ao período de junho a dezembro de 2011,
explicando que até o prazo final para oposição desta impugnação o Banco Itaú não
conseguiu fornecer as faturas relativas a janeiro a maio de 2011 (prazo superior a 05
anos via microfilmagem).
2) Nesta defesa, relatou e desenvolveu inúmeros documentos confeccionados para
corroborar todas as suas alegações, entre os quais, os necessários para comprovar as
despesas que assumiu da RDF. Apesar de entender que esta documentação está
devidamente descrita e explicitada, devido a sua grande quantidade e complexidade,
requereu a realização de diligência fiscal para a sua análise.
3) A exigência de IRRF da presente autuação está se dando também na ação fiscal
realizada na empresa, configurando bis in idem. Aduz que a exigência da tributação
sobre o valor recebido da RDF que supostamente superou o limite isentivo só poderia se
sustentar ao haver a confirmação da autuação sobre a empresa. Entende ser necessária a
suspensão desta autuação até o julgamento do lançamento referente à empresa.
4) A fiscalização deveria investigar a ATLANTE sobre a não apresentação da DIRF
antes de questioná-lo sobre o valor declarado como IRRF, pois pode tratar-se de
apropriação indébita.
5) Que a diferença dos valores das entradas e saídas da RDF registrados no Livro Diário
e os apurados pelos extratos bancários (pelo Livro Diário houve entradas de R$
750.023,15 e saídas de R$ 814.453,93 e pelos extratos bancários, entradas de R$
3.651.768,92 e saídas de R$ 3.907.154,00) deve-se à desconsideração pela contabilidade
dos valores pertencentes a terceiros que transitaram pelas contas bancárias da RDF.
Explica que grande parte dos valores refere-se à prestação de serviços de intermediação
de pagamentos eletrônicos via plataforma digital localizada no endereço
http://www.servcob.com.br/ (‘SERVCOB’), em que há uma grande movimentação de
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720977/2016-27

dinheiro, mas que permanece na empresa apenas a comissão descontada. Aduz que o
Livro Diário no 5 da RDF é legal e legítimo para lastrear a escrituração contábil exigida
na Legislação.
6) Refuta a qualificação da multa aplicada no caso porque a falta de pagamento ou de
declaração dos valores já está abrangida pela capitulação da multa prevista no artigo 44,
I, da Lei no 9.430/1996, que já penaliza a conduta daqueles que apresentam à tributação
valores inferiores aos indicados como devidos pela fiscalização realizada. Entende que
para a qualificação da multa de ofício – que é a exceção e não a regra – é imprescindível
a comprovação do dolo na conduta praticada. Refere a Súmula 14 do CARF e
jurisprudências administrativas em respaldo.
É o relatório.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
ISENTOS.
LUCRO
ARBITRADO.
CONTABILIDADE.
Não comprovado por meio de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para
apuração da base de cálculo do imposto (lucro arbitrado), o excesso distribuído ao sócio
deve ser considerado rendimento tributável sujeito à tabela progressiva.
MULTA QUALIFICADA.
Não restando provada a ocorrência da circunstância qualificadora, imprescindível para a
aplicação da multa em 150%, deve a penalidade ser mantida em 75%.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
Indefere-se pedido de diligência, quando sua realização afigurar-se prescindível para o
adequado deslinde da questão a ser dirimida.
COMPENSAÇÃO DE IRRF. MANUTENÇÃO GLOSA.
Deve ser mantida a glosa de compensação de IRRF quando os valores declarados não
forem comprovados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 20/02/2017 (fls. 401), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 10/03/2017 (fls. 381), alegando, em breve síntese,
que:
1 – o presente processo deve ser suspenso até decisão definitiva nos autos de no
13896.720616/2016-81, instaurado em face da RDF INFORMÁTICA E EDITORA LTDA, ao
argumento de que “o referido Termo de Fiscalização busca imputar a empresa supostas
irregularidades nas demonstrações contábeis, o que acarretaria na imprestabilidade destas, no
ano-calendário de 2011. As referidas irregularidades implicariam na aplicação do regime do
Lucro Arbitrado. O que, consequentemente, acarretou em supostas irregularidades na
distribuição de lucros realizada pela empresa, naquele exercício.”;
2 – o julgamento deve ser convertido em diligência/perícia, em razão da vasta
quantidade de documentos complexos juntados com a defesa;
3 – que a decisão de piso merece reforma, ao enfoque que o “Julgador
desconsiderou a documentação carreada aos autos, juntamente com a apresentação da
Impugnação Administrativa, pois tanto a contabilidade da empresa, realizada com respeito a
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720977/2016-27

todos os ditames legais, quanto a documentação que comprova a atuação da empresa como
intermediadora de recebimentos foram apresentados naquele momento. Tal conduta levou o
Ilmo. Julgador de 1a Instância ao entendimento equivocado que determinou a manutenção da
autuação, com a consequente desqualificação das demonstrações contábeis da RDF, e aplicação
do lucro arbitrado. Com efeito, por esta via de raciocínio do Ilmo. Julgador corroborou o
entendimento do Auto de Infração, segundo o qual poderiam ser distribuídos, pela RDF, lucros
no valor de R$ 917.259,92 (novecentos e dezessete mil duzentos e cinquenta e nove reais e
noventa e dois centavos), referentes ao ano-calendário de 2011. Sendo que deste valor caberia
ao Recorrente a quantia de R$ 885.155,82 (oitocentos e oitenta e cinco mil cento e cinquenta e
cinco reais e oitenta e dois centavos), diante de sua participação de 96,5% na sociedade.(...)
Ocorre que conforme fora claramente apontado na Impugnação Administrativa, este
desencontro de valores foi ocasionado pela prestação de serviços de intermediação de
pagamentos eletrônicos, via sua plataforma digital localizada no endereço
http://www.servcob.com.br/ (‘SERVCOB’), realizadas pela RDF.”
Pede o encaminhamento das intimações ao advogado, e busca o cancelamento da
autuação.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Inicialmente, observa-se que o Recorrente não apresenta insurgência específica a
respeito da glosa da compensação indevida de IRRF, restando a matéria incontroversa nos
termos do decidido no R. Acórdão de 1a Instância.
Do Mérito
O Recorrente apresenta 3 linhas argumentativas:
1 –que o presente processo deve ser suspenso até decisão definitiva nos autos de
no 13896.720616/2016-81, instaurado em face da RDF INFORMÁTICA E EDITORA LTDA;
2 – que o julgamento deve ser convertido em diligência/perícia, em razão da vasta
quantidade de documentos complexos juntados com a defesa;
3 – que a decisão de piso merece reforma, ao enfoque que o “Julgador
desconsiderou a documentação carreada aos autos, juntamente com a apresentação da
Impugnação Administrativa, pois tanto a contabilidade da empresa, realizada com respeito a
todos os ditames legais, quanto a documentação que comprova a atuação da empresa como
intermediadora de recebimentos foram apresentados naquele momento.
Pede o encaminhamento das intimações ao advogado.
Relativamente ao pedido de encaminhamento das intimações, cabe considerar que
essa pretensão não encontra respaldo na legislação de regência, especialmente no artigo 23 do
Decreto no 70.235/72.
Neste sentido, o entendimento sumular deste Conselho, abaixo reproduzido
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720977/2016-27

Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018 No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, aplicada a Súmula CARF 110, resta afastada a pretensão.
No mais, vejamos como a Decisão de piso (fls. 361 e ss) examinou cada uma das
alegações.
1 – suspensão desta autuação até o julgamento do lançamento referente à empresa:
Inicialmente, cumpre esclarecer que, ao contrário do que entende o impugnante, esta
autuação é independente em relação aos lançamentos efetuados sobre a empresa RDF
INFORMÁTICA E EDITORA LTDA.
Neste processo, está-se exigindo tributos da pessoa física; Naquele, tributos da pessoa
jurídica, considerando-se a responsabilidade de cada uma delas em relação aos fatos
geradores ocorridos.
Em relação aos fatos geradores comuns aos dois procedimentos fiscais, somente estão
sendo exigidos da pessoa jurídica a multa e os juros pela falta de retenção de imposto de
renda sobre o excesso de lucros distribuídos ao lucro arbitrado. Conforme o Termo de
Constatação Fiscal no 08.1.28.00-2015-00053-5 referente à empresa RDF (cópia às fls.
136/157), vê-se às fls. 152 que:
“Como a fiscalização se deu após a entrega da declaração do imposto de renda da
pessoa física referente ao ano-calendário 2011, o imposto de renda deverá ser cobrado
do beneficiário, estando a fonte pagadora sujeita à multa e também aos juros pela
ausência de retenção e recolhimento. Portanto, foi procedido ao lançamento dos juros
isolados nos termos do art. 843 do Decreto 3.000/99.”
Portanto, não há qualquer necessidade de suspensão desta autuação até o julgamento do
lançamento referente à empresa.
Correta a fundamentação exarada no R. Acórdão.
Não se observa, no caso concreto, situação de prejudicialidade que possa ensejar a
suspensão do presente processo em razão da autuação expedida em face da pessoa jurídica.
As infrações tributárias e responsabilizações são autônomas e as regras matrizes
de incidência tributária distintas, de forma que a decisão final em qualquer dos processos não
atingirá o outro.
Como bem apontou o Colegiado de Piso, o Termo de Constatação Fiscal
08.1.28.00-2015-00053-5 (fls. 136 e ss) da autuação lavrada em face da pessoa jurídica descreve
condutas infratoras distintas da examinada no presente processo, como a relativa a omissão de
receita de prestação de serviços, omissão de receita por depósitos bancários, pagamento sem
causa, além da multa pela falta de retenção do IRRF sobre o excesso de lucros distribuídos.
Doutro lado, observa-se que os presentes autos encontram-se suficientemente
instruídos, com elementos e provas satisfatórios ao convencimento desta relatoria, e eventual
descompasso a respeito da distribuição excessiva de lucros, em concreto entre os 2 processos,
poderá ensejar a interposição de recurso especial, na forma do art. 67 do RICARF.
Sendo assim, considerados os fundamentos do R. Acórdão recorrido, resta
afastado o pleito relativo à suspensão do presente processo.
2 – que o julgamento deve ser convertido em diligência/perícia, em razão da vasta
quantidade de documentos complexos juntados com a defesa;
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720977/2016-27

A respeito dessa alegação, o Colegiado de Piso decidiu (fls. 368/369), conforme
trecho abaixo reproduzido:
Sobre o pedido de realização de diligência fiscal para análise da documentação
apresentada na defesa e para confirmação dos esclarecimentos prestados, cumpre
esclarecer que, apesar de ser facultado ao contribuinte o direito de pleitear a sua
realização, em conformidade com o art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972 –
Processo Administrativo Fiscal - PAF -, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748/1993, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser
indeferidas as que considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, “caput”, do
Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993).
A realização de diligência pressupõe que o fato a ser provado necessite de
comprovantes hábeis e/ou esclarecimentos adicionais, que, por algum motivo
justificável, não é possível ao impugnante fazê-lo quando de sua impugnação, fato este
que não se aplica à presente situação, tendo em vista que ele não anexou aos autos
nenhum elemento inovador que necessitasse de sua efetivação, deixando, portanto, de
atender ao disposto no inciso IV, do art. 16, do PAF.
Por outro lado, considero suficientes os elementos constantes dos autos para o
julgamento da lide ora em discussão; as diligências devem limitar-se ao
aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo,
ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já incluídos nos autos,
não podendo ser utilizadas para suprir a ausência de provas ou para reabrir, por via
indireta, a ação fiscal. Assim, os esclarecimentos adicionais e/ou elementos de prova a
favor do interessado, no caso concreto em análise, somente poderiam ser produzidos por
ele próprio, com a sua juntada à presente impugnação.
Desse modo, conclui-se pelo descabimento do pedido de diligência já que estão
presentes nos autos todos os elementos necessários para que esta autoridade julgadora
forme sua convicção.
Em face do exposto, indefiro o pedido de realização de diligência fiscal.
O Recorrente busca a diligência ou perícia, na busca de comprovar prestação de
serviços de intermediação de pagamentos eletrônicos via plataforma digital localizada no
endereço http://www.servcob.com.br/ (‘SERVCOB’).
Assinala que por conta disso, há uma grande movimentação de dinheiro, mas que
permanece na empresa apenas a comissão descontada.
Assim, afirma que parte da diferença entre as entradas e saídas da RDF registradas
no Livro Diário e as apuradas pelos extratos bancários (pelo Livro Diário houve entradas de R$
750.023,15 e saídas de R$ 814.453,93 e pelos extratos bancários, entradas de R$ 3.651.768,92 e
saídas de R$ 3.907.154,00) corresponde a valores de terceiros referentes à prestação de serviços
de intermediação de pagamentos eletrônicos via plataforma digital localizada no endereço
http://www.servcob.com.br/ (‘SERVCOB’) por parte da PJ.
Para tanto, junta cópias de extratos de cartão de crédito, sem fazer mínima
correlação lógica de valores e fatos.
Nesse ponto, é preciso salientar que a documentação juntada, desprovida de
mínima correlação lógica, não se traduz em elemento com força probante.
Para que se produza prova é preciso que se estabeleça uma correlação lógica entre
os documentos e os fatos. A prova decorre do vínculo ou correlação lógica estabelecida entre os
documentos e os fatos probantes.
Assim é que a mera juntada de documentos aos autos não é suficiente para
demonstrar um fato probante.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720977/2016-27

Mesmo que assim não fosse, a documentação juntada pelo contribuinte não
demonstra suas alegações, sendo certo que foi afastada pelo Julgador de 1a instância, conforme
se observa do trecho do Acórdão (fls. 368) abaixo reproduzido:
Em sede de impugnação, o interessado alega que não recebeu a totalidade do valor
imputado a título de dividendos e que, em grande parte, ele refere-se a reembolsos por
despesas da RDF que pagou com seu cartão de crédito pessoal por ser, em alguns casos,
a única alternativa possível (via PayPal). As faturas/extratos do cartão de crédito do
autuado (fls. 191/222), relativos ao período de junho a dezembro de 2011 demonstram
despesas com produtos/serviços relacionados à internet no valor de R$ 89.286,26.
No entanto, o contribuinte não apresentou elementos que respaldassem estas alegações.
Não há nos autos quaisquer documentos – contratos, recibos, registros contábeis, ou
qualquer outro – que comprovem, ou mesmo evidenciem, que estes gastos pagos com o
cartão de crédito seriam da pessoa jurídica. Ou seja, ele não estabeleceu qualquer
vinculação entre os gastos de seu cartão de crédito com as despesas da empresa que
alega ter pago.
Da mesma forma, buscando respaldar a confiabilidade de sua escrituração, o autuado
aduz que grande parte da diferença entre as entradas e saídas da RDF registradas no
Livro Diário e as apuradas pelos extratos bancários (pelo Livro Diário houve entradas
de R$ 750.023,15 e saídas de R$ 814.453,93 e pelos extratos bancários, entradas de R$
3.651.768,92 e saídas de R$ 3.907.154,00) corresponde a valores de terceiros referentes
à prestação de serviços de intermediação de pagamentos eletrônicos via plataforma
digital localizada no endereço http://www.servcob.com.br/ (‘SERVCOB’) por parte da
PJ.
Entretanto, o impugnante também não apresentou elementos ou documentos –
contratos, notas fiscais, recibos, registros contábeis, etc – comprobatórios. Ou seja,
trata-se de mera alegação desprovida de prova
O pedido de perícia foi devidamente indeferido em sede de julgamento de 1o grau.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo para provas,
não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à
impugnação.
No que diz respeito à perícia, prescreve o art. 18, do Decreto 70.235/72 que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura do dispositivo, verifica-se que o deferimento de pedido de perícia
somente ocorrerá se comprovada a necessidade à formação de convicção.
Nesse sentido, não basta que o sujeito passivo deseje a realização da perícia.
O sujeito passivo deverá comprovar o caráter essencial da perícia para o deslinde
da questão pela autoridade administrativa, nos termos da legislação aplicável.
Ocorre que o Recorrente não logrou demonstrar, minimamente, a
imprescindibilidade da perícia à compreensão dos fatos nem na impugnação, nem agora em grau
recursal.
O indeferimento da solicitação de diligência/pericia foi corretamente e bem
fundamentado, inexistindo elemento ensejador de cerceamento à defesa.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720977/2016-27

Apenas para salientar, cabe mencionar a Súmula CARF no 163 abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Sendo assim, considerando que os autos estão suficientemente instruídos a
formação de convicção dessa relatoria, correta a fundamentação do R. Acórdão recorrido e não
comprovadas situações ensejadoras de diligência ou perícia, resta-nos indeferir o pedido.
3 - que a decisão de piso merece reforma, ao enfoque que o “Julgador
desconsiderou a documentação carreada aos autos, juntamente com a apresentação da
Impugnação Administrativa, pois tanto a contabilidade da empresa, realizada com respeito a
todos os ditames legais, quanto a documentação que comprova a atuação da empresa como
intermediadora de recebimentos foram apresentados naquele momento”.
Vejamos inicialmente a descrição da infração tributária que se extrai do Relatório
Fiscal (fls. 61 e ss)
O procedimento fiscal foi iniciado através do “TERMO DE INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL”, cuja ciência deu-se em 18/12/2015, por via postal - AR
JH928103906BR. Neste o contribuinte foi intimado a apresentar, no prazo de 30 (trinta)
dias:
1. Cópia da documentação hábil e idônea comprobatória dos valores consignados na
declaração de rendimentos do ano - calendário 2011, exercício 2012, referentes a
rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, e tributados exclusivamente na fonte;
2. Cópias dos Contratos Sociais (ou de Atas de Assembléia) e Alterações Posteriores
referentes às empresas nas quais seja titular ou tenha participação como sócio ou
acionista;
3. Documentação contábil e fiscal em relação a todos os saldos credores declarados
na(s) empresa(s) de sua titularidade, respaldados em cópias de documentos bancários
(extratos, cópias de cheque ou recibos de depósito);
4. Razão contábil em seu nome, nas empresas de que seja titular, ou naquelas em que
tenha participação como sócio ou acionista;
5. Extratos bancários de conta corrente, aplicações financeiras e cadernetas de
poupança, referente a todas as contas, inclusive de seus dependentes, mantidas em
instituições financeiras situadas no Brasil e no exterior, referentes ao período de
01/01/2011 a 31/12/2011.
Em relação aos valores creditados nas contas bancárias, deverá ser fornecida cópia da
respectiva documentação hábil e idônea, em termos de datas e valores, comprobatória
da origem dos recursos.
Esclarecemos que por comprovação de origem, entende-se a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e,
principalmente, que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário
recebeu aquele valor, de modo que possibilite à fiscalização apurar se a natureza da
transação é tributável ou não.
Alertamos o sujeito passivo que a não comprovação da origem dos valores creditados,
na forma e prazo estabelecidos, caracteriza a omissão de receitas ou rendimentos, nos
termos do art. 849 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99.
Não havendo resposta à referida intimação, foi emitido o Termo de Reintimação Fiscal
01, cuja ciência foi efetuada por via postal em 03/02/2016 – AR JO 855816651BR.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720977/2016-27

Neste, o contribuinte foi intimado a se manifestar em relação aos mesmos itens do
TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL no prazo de 15 (quinze) dias.
Em 30 de março de 2016, foi emitido Termo de continuidade de procedimento fiscal.
Não houve qualquer manifestação do contribuinte até a presente data.
O contribuinte entregou DIRPF original em 30/04/2012, ND 0826665401. Dentre as
informações prestadas, constam a inclusão de Daniele Fernanda Sano de Souza como
dependente e o auferimento dos seguintes rendimentos:
(...)
Na apuração do IRPF, o fiscalizado utilizou-se do desconto simplificado nos termos do
art. 10, inciso V da Lei 9.250/1995 com redação dada pela Lei 12.469/2011, a ver:
(...)
Em consulta ao sistema Dirf – Resumo do Beneficiário, não se constatou qualquer
informação acerca da retenção no valor de R$ 9.556,11 efetuada pela fonte pagadora
Atlante Desenvolvimento Imobiliário (CNPJ 05.043.640/0001-60).
Em consulta de março/2016, o contribuinte consta como sócio das seguintes pessoas
jurídicas:
a) RDF INFORMATICA E EDITORA LTDA – EPP (CNPJ 08.988.619/0001-68)
Trata-se de sociedade empresária, cujas atividades iniciaram em 01/03/2007. Segundo o
Contrato Social da empresa, o objeto social consiste em “prestação de serviços de
informática, processamento de dados, anúncios na mídia em geral, revista eletrônica na
rede mundial de computadores (Internet), editora gráfica e correlatos”. O capital social
monta R$ 10.000,00 (dez mil reais) e está dividido em dez mil quotas de valor unitário
subscritas e integralizadas.
(...)
Por conseguinte, verifica-se que em 2011 a única empresa em atividade da qual o
fiscalizado era sócio era a RDF INFORMATICA E EDITORA LTDA – EPP.
No curso da ação fiscal TDPF número 08.1.28.00-2015-00053-5 efetuada na pessoa
jurídica RDF INFORMÁTICA E EDITORA LTDA – EPP, CNPJ 08.988.619/0001-68,
da qual o fiscalizado é sócio majoritário, foram reunidas provas suficientes que
configuram auferimento de rendimento tributável pela sujeito passivo aqui em questão a
título de distribuição de lucros acima do limite do lucro arbitrado, regime no qual a
empresa enquadrou-se após a desconsideração da escrita fiscal após a fiscalização.
Este “excesso de lucro” distribuído ao sócio Rodrigo Sano acima da limite legal deve
ser tributado na pessoa física, como veremos a seguir. Assim, para instruir o presente
termo, transcreve-se trechos pertinentes do TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO DE
CONSTATAÇÃO
FISCAL
08.1.28.00-2015-00053-5
extraído
dos
autos
13896.720616/2016-81
(...)
“ARBITRAMENTO DO LUCRO
O contribuinte foi intimado a apresentar a Escrituração Contábil nos termos da
legislação comercial ou Livro Caixa no Termo de Início de Procedimento Fiscal e no
Termo de Reintimação Fiscal n.°01. Em resposta, em 12/06/2015, o sujeito passivo
entregou o Livro Diário n.° 05, assinado pelo sócio Rodrigo Henrique Sano de Souza e
pelo contador Rogério Massami Kita. Entretanto, o livro contábil entregue não se
encontrava autenticado nos termos do art. 1.181 do Código Civil.
(...)
O livro contábil e os extratos bancários foram cotejados diariamente, conforme Anexo
3 – Caixa x Movimentação Financeira. O resultado consolidado mensalmente é
demonstrado a seguir
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720977/2016-27

Em face das divergências examinadas, constata-se que não há o espelhamento
esperado entre escrituração contábil e extratos de movimentação financeira. O Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), por sua vez, prevê (grifos nossos):
Portanto, no presente caso, a escrituração se mostra imprestável para identificar a
efetiva movimentação financeira, inclusive bancária justificando o arbitramento do
lucro nos moldes do arts. 530, II, a, 532 e 537 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda), no artigo 47 da Lei no 8.981/95, artigos 16 e 24 da Lei no 9.249/95,
artigo 27 da Lei no 9.430/97 e artigo 41 da Instrução Normativa SRF no 93/97.
“AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA E JUROS– FALTA DE RETENÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA SOBRE EXCESSO DE LUCROS DISTRIBUIDOS LUCRO ARBITRADO
Em exame dos extratos bancários, detectaram-se transferências bancárias efetuadas
entre a RDF e os sócios, as quais estão listadas no Anexo 5 – Excesso lucros
distribuídos deste termo. Identificou-se na análise do Diário que a única transação
existente entre sócios e empresa consiste na distribuição de lucros.
Na sequência, transcreve-se trechos pertinentes da Instrução Normativa SRF 11/1996,
a qual regulamenta a matéria
(...)
A tabela em sequência apresenta cotejo entre pagamentos efetuados pela RDF aos
sócios e lucros distribuídos escriturados no livro Diário.
Como visto no item 4, a Contabilidade da empresa se mostrou imprestável, além disso a
fiscalizada apresentou dois livros Diários n.°05 idênticos (com exceção da falta da
assinatura do sócio em um dos livros), os quais não se encontravam devidamente
autenticados na Junta Comercial. Tal situação impede a aplicação do art, 51, § 2° da
IN SRF 11/1996 e do art. 10 da Lei 9.249/1995, levando ao cálculo do lucro passível de
distribuição sem incidência do imposto de renda com base no lucro arbitrado.
A falta de confiabilidade dos livros apresentados atinge inclusive os saldos das contas
do início do período em questão. Sendo, portanto, incabível imputar algumas destas
transferências à distribuição de lucros de períodos anteriores até porque, em nenhum
momento, na contabilidade entregue há menção a tal operação consiste no lucro
arbitrado subtraído do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, devido no respectivo período de
apuração.
Ainda no curso da ação fiscal, levantou-se o montante total transferido da RDF para o
sócio Rodrigo Sano. Isto foi possível por duas frentes: 1) A partir do acesso às contas da
própria RDF ocorrido a partir de requisição da movimentação financeira junto às
instituições bancárias no curso da ação fiscal TDPF 08.1.28.00-2015-00053-5; 2) A
partir dos extratos bancários do Rodrigo Sano entregues pela própria RDF no curso
daquela fiscalização. Esta documentação foi devidamente juntada nos presentes autos.
No escopo dessa fiscalização, as informações oriundas das duas fontes (extratos da PJ e
extratos do sócio) se complementam uma vez que cada conta bancária apresentará uma
perna do lançamento do extrato bancário, a ver:
No escopo da ação fiscal executada por meio do TDPF 08.1.28.00-2015-00053-5, a
Receita Federal obteve acesso aos extratos de movimentação financeira das seguintes
contas correntes de titularidade da RDF:
• Banco Bradesco: Conta corrente n.° 48275 sediada à agência n.° 2958.
• Banco Itaú: Conta corrente n.° 54645 sediada à agê ncia n.° 2954.
A tabela abaixo apresenta todas as transferências efetuadas pela RDF para o sócio
Rodrigo Sano. Apurou-se também a incidência do IRPF relação a cada uma delas tendo
em vista os limites de não incidência do imposto calculados no item 3.3 - coluna base
tributável.
(...)
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720977/2016-27

Conforme Parecer Normativo COSIT n.° 01, de 24 setembro de 2002, o procedimento
que mais coaduna com a legislação tributária é:
“No caso de fiscalização efetuada após o prazo final fixado para a entrega da DIRPF,
no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual,
no caso de pessoa jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser
do contribuinte. Assim, conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9o da Lei no
10.426, de 2002, constatando-se que o contribuinte não submeteu o rendimento à
tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto suplementar, os juros de mora e a multa de
ofício, e, da fonte pagadora, a multa de ofício e os juros de mora.”
Por fim, procede-se ao lançamento de ofício do imposto apurado no ajuste anual e ao
lançamento das multas devidas sobre o imposto mensal que deixou de ser recolhido,
conforme demonstrativos de cálculo contidos no AUTO DE INFRAÇÃO IRPF
formalizado no processo administrativo digital, conforme a tabela na sequência na qual
é recalculado o imposto de renda pessoa física devido pelo contribuinte no EX 2012/
AC 2011.
Além da inclusão da parcela de excesso de lucros distribuídos, efetuou-se a glosa do
imposto de renda supostamente retido em fonte pela ATLANTE
DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA (CNPJ 05.043.640/0001-00) uma vez
que este não de se encontra declarado em Dirf e o fiscalizado optou por silenciar-se nos
esclarecimentos solicitados por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal e de
Termo de Reintimação Fiscal 01.
A decisão de piso, em consonância com os normativos vigentes aplicáveis à época
dos fatos (art. 10, da Lei 9249/95, art. 51, §2o da IN SRF 11/96 e ADN 04/96, somado aos arts.
258, §4o e 923 ambos do RIR/99, e art. 1.181, do CC) e instrução processual, manteve
parcialmente o lançamento, excluindo apenas a qualificadora da multa.
Vejamos a fundamentação do R. Acórdão (fls. 367/368):
Além disso, a fiscalização apurou grande discrepância entre os valores da
movimentação bancária da empresa em relação a sua contabilidade: Pelo Livro Diário
houve entradas de R$ 750.023,15 e saídas de R$ 814.453,93 e pelos extratos bancários,
entradas de R$ 3.651.768,92 e saídas de R$ 3.907.154,00.
Assim, na presente situação, além de não ter seu registro autenticado no órgão
competente, a escrituração da empresa se mostrou imprestável para identificar a sua
efetiva movimentação financeira, justificando que a fiscalização desconsiderasse a
contabilidade e efetuasse o consequente arbitramento do seu lucro nos moldes do arts.
530, II, a, 532 e 537 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), no
artigo 47 da Lei no 8.981/95, artigos 16 e 24 da Lei no 9.249/95, artigo 27 da Lei no
9.430/97 e artigo 41 da Instrução Normativa SRF no 93/97.
Portanto, correta a conclusão da autoridade fiscal autuante no sentido de desconsiderar a
contabilidade da RDF INFORMÁTICA E EDITORA LTDA e proceder ao cálculo do
lucro passível de distribuição sem incidência do imposto de renda com base no lucro
arbitrado.
De acordo com a Tabela 13 – Cálculo do Lucro a ser distribuído sem incidência do IR
(às fls. 129), a fiscalização apurou como lucro – arbitrado – passível de distribuição sem
incidência de imposto de renda o valor de R$ 885.155,81 no ano de 2011.
Por seu turno, os extratos bancários revelaram que a RDF efetuou pagamentos ao
impugnante no valor de R$ 1.667.250,00 no exercício, os quais, na falta de
comprovação da origem, foram considerados como lucros distribuídos.
Assim, no lançamento em questão, foram considerados tributáveis os rendimentos
pagos ao contribuinte excedentes ao lucro permitido pela legislação, no valor total anual
de R$ 782.094,20, conforme demonstrativo de fls. 133.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720977/2016-27

Em sede de impugnação, o interessado alega que não recebeu a totalidade do valor
imputado a título de dividendos e que, em grande parte, ele refere-se a reembolsos por
despesas da RDF que pagou com seu cartão de crédito pessoal por ser, em alguns casos,
a única alternativa possível (via PayPal). As faturas/extratos do cartão de crédito do
autuado (fls. 191/222), relativos ao período de junho a dezembro de 2011 demonstram
despesas com produtos/serviços relacionados à internet no valor de R$ 89.286,26.
No entanto, o contribuinte não apresentou elementos que respaldassem estas alegações.
Não há nos autos quaisquer documentos – contratos, recibos, registros contábeis, ou
qualquer outro – que comprovem, ou mesmo evidenciem, que estes gastos pagos com o
cartão de crédito seriam da pessoa jurídica. Ou seja, ele não estabeleceu qualquer
vinculação entre os gastos de seu cartão de crédito com as despesas da empresa que
alega ter pago.
Da mesma forma, buscando respaldar a confiabilidade de sua escrituração, o autuado
aduz que grande parte da diferença entre as entradas e saídas da RDF registradas no
Livro Diário e as apuradas pelos extratos bancários (pelo Livro Diário houve entradas
de R$ 750.023,15 e saídas de R$ 814.453,93 e pelos extratos bancários, entradas de R$
3.651.768,92 e saídas de R$ 3.907.154,00) corresponde a valores de terceiros referentes
à prestação de serviços de intermediação de pagamentos eletrônicos via plataforma
digital localizada no endereço http://www.servcob.com.br/ (‘SERVCOB’) por parte da
PJ.
Entretanto, o impugnante também não apresentou elementos ou documentos –
contratos, notas fiscais, recibos, registros contábeis, etc – comprobatórios. Ou seja,
trata-se de mera alegação desprovida de prova.
Desta forma, devem ser considerados como tributáveis os rendimentos recebidos da
pessoa jurídica RDF INFORMÁTICA E EDITORA LTDA, no ano-calendário de 2011,
no importe correspondente à diferença entre o valor distribuído pela empresa ao
contribuinte e a quantia passível de distribuição com isenção apurada pela fiscalização.
O excedente de lucro distribuído deve ser considerado rendimento tributável omitido na
declaração da pessoa física.
Como se observa, a controversa instaurada nos autos diz respeito à omissão de
rendimentos decorrentes da distribuição de lucros e dividendos, que teria ocorrido sem respeitar
as formalidades necessárias quanto aos livros contábeis da sociedade, da qual o Recorrente era
sócio à época dos fatos geradores, ressaltando-se que as alegações no sentido de que os valores
decorriam de outras atividades não restaram minimamente comprovadas .
Inicialmente, cumpre destacar que a isenção dos lucros distribuídos está prevista
no art. 10 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, como bem apontou a Autoridade
Autuante e o Colegiado de 1a Instância.
As empresas que optam pelo regime de lucro real ou presumido, como no caso da
empresa que o Recorrente era sócio, devem observar critérios específicos para utilizar a
distribuição dos lucros, enquadrados como "isentos".
Pois bem, em se tratando de pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido, para que a distribuição aos sócios do valor excedente aos lucros tributados seja
considerada rendimento isento é necessário observar o disposto no art. 51 da Instrução
Normativa no 11, de 21 de fevereiro de 1996, vigente à época da autuação, sendo obrigatória a
observância das regras de direito empresarial quanto à escrituração contábil, o que não ocorreu
no presente caso, por inobservância do art. 1.183, do CC. Ou seja para distribuição de lucros
acima do lucro presumido, há a necessidade de existir lucro contábil que possibilite tal
distribuição, que se faz conhecido a partir da sua apuração (do lucro), com observância das
exigências da legislação comercial. Se há distribuição de lucro acima do montante presumido,
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720977/2016-27

essa parcela excedente deve ser efetivamente demonstrada e essa demonstração deve se revestir
de formalidades.
Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro Diário,
encadernado com folhas numeradas seguidamente, que deverá conter termos de abertura e de
encerramento, e ser submetido à autenticação no órgão competente do Registro do Comércio.
Nesse sentido o Acórdão 2202-005.011, de 12/03/2019, da 2aTO/2a Seção/2a Câmara do CARF
relatado pelo Conselheiro Martin da Silva Gesto, com ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
(...)
IRPF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO.
REQUISITOS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL.
FORMALIDADES.
Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou creditados
a sócios, acionistas ou titular de empresa individual. No caso de pessoa jurídica
tributada com base no lucro presumido, poderá ser distribuída, sem incidência de
imposto, parcela de lucros ou dividendos excedentes, desde que a empresa
demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial,
que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da
base de cálculo do imposto pelo lucro presumido. Sem prejuízo de exigências
especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro Diário, encadernado com folhas
numeradas seguidamente, que deverá conter termos de abertura e de encerramento, e ser
submetido à autenticação no órgão competente do Registro do Comércio.
Os livros empresariais obrigatórios, comuns (diário) ou especiais (Registro de
Duplicatas, Entrada e Saída de Mercadorias, dentre outros), ou facultativos (como o Caixa e
Conta-Corrente) devem atender a requisitos intrínsecos (idioma e moeda nacionais, ordem
cronologia de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas ou borrões, escrituração
deve seguir forma contábil e ser elaborada por contabilista legalmente habilitado), e extrínsecos
(relacionados com a segurança dos livros empresariais, numeração das folhas como termos de
abertura ou encerramento e autenticação pela Junta Comercial) para produzir efeitos jurídicos,
o implica entendimento no sentido de que somente quando observadas as formalidades legais os
livros poderão fazer prova em favor do empresário.
Não sendo desconstituídos os fatos relativos às transferências bancárias, e
inexistindo elementos probatórios que lastreiem as alegações do Recorrente, correta a conduta da
Autoridade Autuante que arbitrou o lucro e lançou o excesso de distribuição (nesse sentido o
Acórdão 1201-001.970, da 1a TO, da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, de
21/02/2018) e a fundamentação da Decisão ora recorrida que manteve o lançamento.
O Recorrente não apresenta insurgência específica a respeito da glosa da
compensação indevida de IRRF, motivo pelo qual somente nos cumpre manter o lançamento tal
qual alterado pelo Colegiado de 1a Instância.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.308 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720977/2016-27

Fl. 419
DF CARF MF
Original